Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. E-VIDA. RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA CONTENDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO (NATUREZA OFF-LABEL) E A CIRCUNSTÂNCIA EMERGENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Os Planos de Saúde de autogestão não se subsumem às leis consumeristas, a teor do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2 - O Rol de Procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo. Portanto, não esgotam os procedimentos médicos que devem ser cobertos pelo Plano de Saúde.
3 - É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear as despesas de medicamentos indispensáveis ao tratamento do paciente, demonstrado por laudo e prescrito por médico profissional, a quem compete especificar o tratamento necessário à enfermidade.
4 - Os honorários de advogado devem ser fixados pelo magistrado, com fulcro no princípio da equidade, levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, com observância ao trabalho desenvolvido pelo causídico e o grau de dificuldade da causa.
5 - Recursos da parte ré e do réu conhecidos e desprovidos.